Tribunal: TJPA
Processo: 0019446-16.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/FEVEREIRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CIVEL Nº. 0019446-16.2010.8.14.0301
COMARCA:
BELÉM / PA
APELANTE:
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

ADVOGADO(A)(S):
DAVI COSTA LIMA (OAB/PA nº. 12.374)
APELADO(S):
MÁXIMA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
SÉRGIO GOMES DA SILVA JÚNIOR (OAB/PA nº. 9.823)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE ÁREA INTERNA DE IMÓVEL. ARROMBAMENTO E FURTO. FATO DO SERVIÇO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO ADEQUADO DO SERVIÇO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A condição de sociedade simples (escritório de advocacia) não impede que se classifique a relação jurídica entre as partes como relação de consumo, notadamente quando o destinatário final do serviço apresenta vulnerabilidade técnica relacionada as especificidades do método de fornecimento do serviço. Portanto, sendo a relação jurídica das partes composta pelo elemento da vulnerabilidade técnica, cabível a aplicação do CDC;
2.

O serviço de monitoramento prestado ao consumidor foi fornecido de forma adequada ao consumidor, inexistindo qualquer reconhecimento de possível falha no procedimento de monitoramento do imóvel sede do escritório de advocacia, circunstância que afasta a responsabilidade civil da Apelada, por força do art. 14, §3º, I, do CDC;
3.

Ressalte
-
se que o objeto do contrato de monitoramento e vigilância não pode ser classificado como obrigação de resultado. Trata-se de obrigação de meio, pois tem por objetivo intrínseco prevenir a ocorrência de violações físicas ao imóvel, inibindo a ação invasiva de terceiros, porém, não pode jamais garantir que os imóveis sejam absolutamente invioláveis;
4.

A simples renovação de juntada de cópia de julgado análogo ao caso dos autos não revela conduta passível de ensejar a condenação por litigância de má-fé;
5.

Recurso Conhecido e Improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter integralmente os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos da demanda, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CIVEL Nº. 0019446-16.2010.8.14.0301
COMARCA:
BELÉM / PA
APELANTE:
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

ADVOGADO(A)(S):
DAVI COSTA LIMA (OAB/PA nº. 12.374)
APELADO(S):
MÁXIMA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
SÉRGIO GOMES DA SILVA JÚNIOR (OAB/PA nº. 9.823)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais E Materiais proposta contra
MÁXIMA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pela

Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (fls. 270/273), que
julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC/73 e condenou o demandante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Nas
razões recursais
(fls. 276/287), o Apelante requer, preliminarmente, a condenação da demandada em litigância de má-fé devido à renovação de juntada aos autos de documento que o juízo anteriormente havia determinado o desentranhamento, situação que violaria o princípio da lealdade e da boa-fé processual, na forma do art. 17, II, do CPC/73.

No mérito, o Apelante alega, em síntese, que a prova documental consubstanciada no instrumento de contrato (fls. 89/90), firmado entre as partes, não constitui meio idôneo de prova, posto que não contém a assinatura do autor da ação. Além disso, aduz que as provas documentais dos autos não demonstram cabalmente que o serviço de monitoramento foi prestado adequadamente, ou seja, não haveria prova da inexistência de defeito na prestação do serviço contratado. Sustenta, ainda, que o objeto do contrato de monitoramento 24h é obrigação de resultado, e não de meio, de sorte que caberia a Apelada garantir a incolumidade e inviolabilidade física do imóvel sede do escritório de advocacia, sendo que o simples inadimplemento desta obrigação contratual caracterizaria negligência e, por isso mesmo, enseja a responsabilidade civil da Apelada. Por fim, alega que restou devidamente demonstrados os danos morais e materiais.

A Apelada, em contrarrazões (fls. 298/315), rechaça as teses do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção integral da sentença do juízo
a quo.

O processo foi inicialmente distribuído a relatoria da digna Desa. Helena Dornelles (19.10.2011). Posteriormente, considerando a aposentadoria da relatora originária, coube à i. Desa. Rosileide Cunha relatar o processo. Na sequência, em virtude da emenda regimental nº. 05/2016, os autos foram redistribuídos à relatoria da eminente Desa. Maria Filomena Buarque (31.07.2017), e, por fim, coube-me relatar o feito face a ordem de serviço nº. 01/2017-VP, tendo os autos sido conclusos ao gabinete em 12.09.2017.

Assinala-se, para fins de eventual impedimento, que a sentença objeto do apelo foi proferida pela magistrada Maria Filomena de Almeida Buarque.

É o relatório. Inclua-se o processo em pauta de julgamento.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE ÁREA INTERNA DE IMÓVEL. ARROMBAMENTO E FURTO. FATO DO SERVIÇO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO ADEQUADO DO SERVIÇO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A condição de sociedade simples (escritório de advocacia) não impede que se classifique a relação jurídica entre as partes como relação de consumo, notadamente quando o destinatário final do serviço apresenta vulnerabilidade técnica relacionada as especificidades do método de fornecimento do serviço. Portanto, sendo a relação jurídica das partes composta pelo elemento da vulnerabilidade técnica, cabível a aplicação do CDC;
2.

O serviço de monitoramento prestado ao consumidor foi fornecido de forma adequada ao consumidor, inexistindo qualquer reconhecimento de possível falha no procedimento de monitoramento do imóvel sede do escritório de advocacia, circunstância que afasta a responsabilidade civil da Apelada, por força do art. 14, §3º, I, do CDC;
3.

Ressalte
-
se que o objeto do contrato de monitoramento e vigilância não pode ser classificado como obrigação de resultado. Trata-se de obrigação de meio, pois tem por objetivo intrínseco prevenir a ocorrência de violações físicas ao imóvel, inibindo a ação invasiva de terceiros, porém, não pode jamais garantir que os imóveis sejam absolutamente invioláveis;
4.

A simples renovação de juntada de cópia de julgado análogo ao caso dos autos não revela conduta passível de ensejar a condenação por litigância de má-fé,
5.

Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve ser conhecida a presente apelação.

O recurso manejado tem com pontos de inconformismo a suposta inidoneidade da prova documental relativa ao instrumento de contrato de serviço de monitoramento, a ausência de comprovação da adequação do serviço prestado, considerando sua natureza de obrigação de resultado e evidenciação dos danos morais e materiais sofridos pela Apelante em razão da alegada inadimplência da Apelada. No mais, pugna pela condenação da Apelada por litigância de má-fé.

A questão central da lide é determinar se, a luz das regras de direito de consumidor, há comprovação de que houve falha na prestação do serviço contratado e, consequentemente, hipótese de fato do serviço que ensejaria a responsabilidade civil da Apelada, nos termos do art. 14, do CDC.

Inicialmente, é importante ressaltar a aplicação ao caso concreto das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Sim, as regras consumeristas são incindíveis embora o consumidor
in casu
seja pessoa jurídica, ou seja, a condição de sociedade simples (escritório de advocacia) não impede que se classifique a relação jurídica entre as partes como relação de consumo. Isto porque, verifica-se que o destinatário final do serviço apresenta vulnerabilidade técnica relacionada as especificidades do método de fornecimento do serviço. Portanto, sendo a relação jurídica das partes composta pelo elemento da vulnerabilidade técnica, cabível a aplicação do CDC.

A verificação de eventual defeito na prestação do serviço depende obviamente da determinação daquilo que foi contratado entre o escritório de advocacia e a empresa de vigilância. Nesse sentido, muito embora a alegação do Apelante, entende-se pela validade do instrumento de contrato de locação e monitoração nº. 01099 (fls. 89/90), prova documental que inclusive foi juntada aos autos pelo próprio Apelante.

O fato deste documento não estar devidamente assinado pelo representante legal do tomador do serviço não lhe retira a qualidade de prova documental, porquanto toda a causa de pedir, apresentada pelo Autor, ora Apelante, se baseia na ideia de que havia obrigações contratuais de vigilância que não foram adimplidas pela Apelada. Ora, nada mais adequado que se tomar por base da contratação, as convenções formalizadas no próprio instrumento de contrato de fls. 89/90, que foi celebrado entre as partes.

Na realidade, o Autor admite tacitamente a existência do instrumento de contrato de Locação e Monitoração, porém, alega que, face ausência de assinatura, este seria inválido para fins de justamente determinar o objeto da contratação, situação que viola a regra do art. 373, parágrafo único, do CPC/73. Portanto, deve ser reconhecida a validade jurídica do instrumento de contrato de fls. 89/90.

Assim, considerando que a contratação dos serviços foi estipulada conforme o documento referido, tem-se que entre o escritório de advocacia e a empresa de vigilância foram contratados os seguintes serviços: i) instalação de equipamentos; ii) locação de equipamentos; iii) monitoração 24h; iv) teste de comunicação à cada 24h; v) manutenção corretiva; vi) deslocamento de viatura própria; vii) corte de energia elétrica; e viii) trava elétrica/interfone.

Especificamente ao serviço de monitoração (item iii), previu o instrumento de contrato que o serviço seria fornecido conforme as cláusulas 1.Locação e Condições Gerais, que dispuseram:
¿1.1 - Locação: A MAXIMA se compromete a prestar ao CLIENTE/LOCATÁRIO, Serviços de Monitoração de Alarme através de linha telefônica, 24 horas por dia, durante o período deste Contrato, sempre que as condições permitirem, conforme o disposto no item de condições gerais.
(...)
1.

DA MONITORAÇÃO
1.1 A MAXIMA possui uma Central de Monitoração composta por computadores; equipamentos de recepção de sinais via modem; impressoras e pessoal especialmente treinado. A finalidade é receber dados do sistema de alarme através de linha telefônica, registrando-os na impressora na forma de sinais codificados; e de acordo com as instruções fornecidas pelo CLIENTE/LOCATÁRIO, providenciar socorro, entrando em contato telefônico com pessoas e/ou órgãos por ele determinados na ficha cadastral¿

Mais adiante, na cláusula (4.1) previu-se as responsabilidades da empresa de vigilância, pactuando-se:
¿4.1. A MÁXIMA declara estar plenamente capacitada e equipada, tanto em termos tecnológicos quanto operacionais, para prestar ao CLIENTE/LOCATÁRIO total assistência e serviços altamente especializados. Contudo, em virtude da natureza e impossibilidade de se garantir a incoerência de eventos que venham acarretar prejuízos de ordem material, danos pessoais ou morte a qualquer pessoa, o CLIENTE/LOCATÁRIO declara expressamente reconhecer que o serviço prestado pela MÁXIMA é puramente preventivo, e a isenta de toda e qualquer responsabilidade, de qualquer natureza, por eventuais perdas, furtos, roubos, danos materiais ou pessoais que possam advir ao CLIENTE/LOCATÁRIO ou a terceiros desde que o sistema esteja em perfeitas condições de funcionamento¿

Desta feita, considerando os termos expressos do contrato de Locação e Monitoração, está perfeitamente descriminado o serviço que deveria ser fornecido ao consumidor, isto é, cabia à empresa prestar um serviço de monitoramento de 24h do imóvel sede do escritório de advocacia, sendo que obrigação seria realidade na forma prevista na cláusula DA MONITORAÇÃO.

Assim, em caso de violação externa do imóvel (arrombamento), os equipamentos da demandada acionariam alarme sonoro no área monitorada e, em seguida, o ocorrido seria registrado no sistema informacional da empresa, que providenciaria ato contínuo as medidas de socorro ao cliente, entrando em contato com responsável pelo imóvel monitorado e com a polícia ostensiva, sendo ainda deslocada viatura particular até o local. Eram estas as atribuições da empresa para fins de realizar o padrão adequado do serviço de monitoramento contratado.

Na espécie, compulsando as provas dos autos, percebe-se, conforme boletim de ocorrência policial (fls. 59/60) que no dia 05.02.2006 houve arrombamento do imóvel sede do escritório de advocacia, ocasião em que os agentes criminosos subtraíram de seu interior uma impressora multifuncional marca SHARP, uma CPU ¿servidor¿ e um aparelho celular.

Efetivamente, não é possível determinar precisamente o momento exato do arrombamento do interior do imóvel, todavia, segundo a informação prestada pela Apelada no documento de fl. 33 e no relatório de eventos (fls. 35/46), houve acionamento do alarmes do interior no imóvel às
16h16min
daquela data.

Neste mesmo relatório, indica-se que após os alarmes houve efetivo deslocamento de viatura da empresa de vigilância (com a presença do rondante Fernando e do técnico Cleidevaldo), bem como notificação da Polícia Militar em contato com o PM CB Barbosa da 6ª ZPOL e ainda contato telefônico com o representante legal da Apelada, Sr. Mauro Augusto Rios Brito, a fim de lhe informar sobre o ocorrido, tendo este designado o Sr. Augusto para se dirigir até o local e acompanhar a vistoria. Consta ainda que o Sr. Augusto compareceu no local por volta de
17h25min
e não se lembrava da senha para desarme dos equipamentos de alarme, sendo que apenas às
17h38min
a representante legal da Apelante desabilitou os alarmes e foi realizada a verificação do local.

Nesta ordem de acontecimentos, tem-se que restou inteiramente adequado o serviço de monitoramento prestado ao consumidor, exatamente na forma em que fora contratado, ou seja, o serviço foi fornecido de forma adequada ao consumidor, inexistindo qualquer reconhecimento de possível falha no procedimento de monitoramento do local.

Na realidade, tendo havido acionamento dos alarmes, contato com a Policia Militar e o representante legal do consumidor e deslocamento tempestivo de viatura para o local do fato, mostra-se perfeitamente atendido o serviço de monitoramento. Verifica-se, assim, que as provas dos autos demonstram a excludente de responsabilidade civil preconizada no art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, vale dizer, que o serviço de monitoramento foi fornecido adequadamente e sem qualquer defeito. Tudo aquilo que foi contratado foi efetivamente prestado.

Nesse ponto, destaque-se que o objeto do contrato não pode ser classificado como obrigação de resultado, como pretende o ora Apelante. Verdadeiramente, o contrato de monitoração de imóvel tem por objetivo intrínseco prevenir a ocorrência de violações físicas ao imóvel, inibindo a ação invasiva de terceiros, porém, não pode jamais garantir que os imóveis sejam absolutamente invioláveis. A contratação do serviço de monitoramento de áreas privadas busca apenas dificultar as eventuais invasões ou entradas desautorizadas de pessoas. É, portanto, um contrato de apresenta uma obrigação de meio, e não de resultado.

Nesse sentido, colaciona-se julgados dos Tribunais Pátrios:
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA NA SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER TOMADA AO LIMIAR DA INSTRUÇÃO, DE MOLDE A ORDENAR A CONDUTA PROCESSUAL DAS PARTES NA DEFESA DOS SEUS RESPECTIVOS INTERESSES. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ALARMES QUE TERIAM SIDO DESARMADOS LOGO APÓS O DISPARO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SENHA/CONTROLE REMOTO. ASSALTANTES QUE, EM ATITUDE TOTALMENTE PREVISÍVEL, DESTRUÍRAM O SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR QUE NOVOS SINAIS FOSSEM ENCAMINHADOS À CENTRAL. APELANTE QUE NÃO TOMOU QUALQUER PROVIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA PRÁTICA DELITUOSA QUE SE DESNUDA IRRELEVANTE PARA OS DESTINOS DA LIDE, CUJA CAUSA REMOTA ESTÁ ASSENTADA NA FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. DEVER DE REPARAR BEM RECONHECIDO. APURAÇÃO DO QUANTUM RELEGADO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Não se olvida que a atividade da empresa fornecedora de serviços de vigilância e monitoramento eletrônico é de meio, e não de resultado.
Todavia, quando o produto ofertado e adquirido pelo consumidor não funciona ou é executado com falhas, inviabilizando a tomada de quaisquer providências para impedir ou interromper a ação de malfeitores,
o pleito indenizatório não encontra esteio numa obrigação de resultado inexistente, mas sim na falha dos "meios" que deveriam funcionar e não funcionaram¿.

(TJSC, Apelação Cível n. 0300980-61.2015.8.24.0014, de Campos Novos, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 05-09-2019).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE RESIDÊNCIA PROTEGIDA POR SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SENSORES EM PONTOS CHAVES DA CASA QUE POSSIBILITARAM O ACESSO PELOS CRIMINOSOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1) A empresa de vigilância, na qualidade de prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos seus contratantes, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e ação (comissiva ou omissiva), competindo a ela a demonstração da inexistência de defeito na prestação do serviço ofertada, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2) Em se tratando de serviço de monitoramento por meio de alarme e vigilância, que corresponde a uma obrigação de meio e não de resultado, já que cuida de uma providência preventiva contra crimes contra o patrimônio e não impeditiva, a fornecedora somente deve responder pelos danos decorrentes de eventual furto ou roubo ocorridos nas dependências do contratante quando houver falha na prestação dos serviços, isto é, se os equipamentos de vigilância apresentarem alguma falha que facilite a ação dos criminosos.
3) No caso em tela, tem-se que o conjunto probatório dos autos demonstra, indubitavelmente, que houve falha na prestação do serviço de vigilância e monitoramento por parte da empresa apelante, visto que não foram instalados sensores de movimento no muro lateral e na varanda do quarto da residência, o que possibilitou o ingresso de criminosos no local, sendo que o alarme apenas soou no momento da fuga, evidenciando-se a negligência da recorrente. 4) Por sua vez, a ocorrência de crime patrimonial não presume que as vítimas tenham suportado dano moral, o qual exige a demonstração de um aborrecimento e sofrimento que superem os do cotidiano. Na hipótese, os proprietários do imóvel não se encontravam na residência no momento do furto e não demonstraram a perda de algum objeto de valor sentimental que pudesse vir a acarretar um abalo emocional que extrapolasse o habitual. 5) Inversão do ônus sucumbencial, com condenação dos autores a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais são arbitrados com base no art. 85, § 2º, do CPC¿2015, considerando que a sentença hostilizada foi publicada já na vigência do novo diploma processual. 6) Recurso de apelação provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024090036740, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto Designado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAMENTO
. ARROMBAMENTO E FURTO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O fornecedor responde pelo serviço defeituoso, assim considerado aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias do § 1º do art. 14, só não sendo responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme determina o § 3º do artigo em comento. A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando que fique comprovada a ocorrência do fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos
. 2. O contrato de
monitoramento
/
vigilância
não garante a não ocorrência de furto/roubo, sendo a superveniência de tais fatos de impossível prevenção absoluta. O tipo de contratação em questão apenas auxilia nesta prevenção, mas sem qualquer garantia nesse sentido, tanto que a exclusão de tal responsabilidade está prevista expressamente no contrato. Está-se a tratar de
obrigação
de
meio
, e não de resultado.
3. Ademais, há previsão contratual expressa quanto à necessária disponibilidade da linha telefônica para o acionamento do alarme, estando o contratante ciente de que, em não havendo o pleno funcionamento da via de discagem telefônica, a transmissão da informação à Central restaria obstaculizada.
4. Pretendendo garantia absoluta contra roubo/furto, deveria o autor ter contratado um seguro - este sim tem o risco como parte integrante do contrato, o que influi diretamente no valor pago. Impor ao contratado do pacto de
monitoramento
/
vigilância
o pagamento dos prejuízos decorrentes de roubo/furto ocasiona evidente desequilíbrio econômico-financeiro no contrato firmado entre partes. 5. Ausente, ademais, a demonstração de
falha
na prestação do serviço imputável à parte demandada. É que a prova coligida ao feito faz crer que o primeiro ato dos criminosos foi o corte da linha telefônica pública, em área externa ao estabelecimento da autora, impedindo a transmissão da informação acerca do acionamento do alarme
. Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70082956855, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 18-12-2019)

Neste contexto, tendo em vista a comprovação de inocorrência de falha na prestação do serviço de vigilância e monitoramento, descabe cogitar a responsabilização civil da Apelada, já que, mesmo sob a ótica da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviço, tem-se, na hipótese dos autos, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, I, do CDC.

Quanto ao pedido de condenação de litigância de má-fé da Apelada, também não assiste razão. A simples juntada de jurisprudência de caso análogo à situação dos autos não revela ofensa ou entrave à verdade processual e, consequentemente, não torna a lide mais tumultuada. Trata-se apenas de expediente desnecessário, considerando que a rede mundial de computadores já possibilita tal pesquisa jurisprudencial. Não há aqui conduta processual a justificar a condenação de litigância de má-fé.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos da demanda.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO